Tribunal: TJES
Processo: 0001815-21.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001815-21.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURIVALDO KALK e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Laurivaldo Kalk contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, extinguindo o processo com resolução de mérito, ao fundamento de inexistir invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial produzida nos autos comprova a existência de invalidez permanente, total ou parcial, apta a justificar o pagamento de indenização do seguro DPVAT; (ii) estabelecer o percentual indenizatório cabível diante da limitação funcional descrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conclusão do perito ao negar a existência de invalidez permanente se revela contraditória, pois conflita com a descrição objetiva das sequelas graves que resultam em restrição definitiva para atividades que demandem esforço físico.

A invalidez permanente, para fins do seguro DPVAT, compreende qualquer redução funcional definitiva que comprometa a capacidade da vítima de desempenhar atividades da vida cotidiana e laboral, não se limitando à perda anatômica de órgão específico.

O princípio da persuasão racional autoriza o julgador a valorar criticamente a prova pericial, rejeitando sua conclusão formal quando desconectada dos dados objetivos consignados no laudo.

A descrição pericial da hérnia incisional grave, flacidez muscular abdominal e restrição definitiva para esforços demonstra limitação funcional de repercussão média a intensa, justificando a indenização proporcional.

Considerando a inexistência de percentual específico na tabela legal, aplica-se o critério do art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, fixando a indenização em 50% do valor máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A descrição de sequelas que geram restrição permanente para atividades que demandem esforço físico configura, por si só, invalidez permanente parcial indenizável pelo seguro DPVAT.

A conclusão pericial formal pode ser afastada pelo julgador quando contradita pelos elementos fáticos consignados no próprio laudo e demais provas constantes dos autos.

Em casos de invalidez permanente parcial não prevista expressamente na tabela legal anexa à Lei nº 6.194/74, aplica-se o critério de proporcionalidade previsto no art. 3º, §1º, considerando a repercussão funcional descrita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §§1º e 2º; CPC, arts. 371 e 1.013, §3º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001815-21.2020.8.08.0038

APELANTE
: LAURIVALDO KALK

APELADA:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAURIVALDO KALK em face da r. sentença de id 12757840, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor da Seguradora Líder de Consórcio do Seguro DPVAT, julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 12757842) o Apelante sustenta, em suma, que o próprio laudo médico descreve a gravidade das lesões sofridas — lesões intestinais e pulmonares, necessidade de colostomia, drenagem torácica, internação em UTI por 10 dias, e evolução com
"hérnia incisional grave com grande distensão abdominal com restrição para qualquer atividade que necessite esforço"
—, mas, paradoxalmente, conclui pela inexistência de invalidez.

Argumenta ser incongruente reconhecer que o Apelante possui restrição para realizar qualquer atividade que necessite de esforço físico e, ao mesmo tempo, negar a existência de incapacidade.

A controvérsia reside em verificar se a prova produzida nos autos, notadamente o laudo pericial médico, é suficiente para comprovar a existência de invalidez permanente no Apelante, decorrente de acidente automobilístico, a fim de justificar o recebimento da indenização do seguro DPVAT. O Apelante defende que a conclusão do laudo pericial é contraditória com a descrição fática das suas sequelas, ao passo que a Apelada sustenta a lisura e a conclusividade da prova técnica, que amparou a sentença de improcedência.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT, regulado pela Lei nº 6.194/74, tem por finalidade a cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, compreendendo indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.

Para o caso de invalidez permanente, a legislação, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 11.945/2009, estabeleceu um sistema de pagamento proporcional ao grau da incapacidade, devendo a lesão ser enquadrada em uma tabela anexa à lei, que define os percentuais de perda funcional para cada segmento corporal afetado.

A prova pericial, nesse contexto, assume papel de extrema relevância, pois é por meio do conhecimento técnico do perito médico que o julgador pode aferir, com a segurança necessária, a existência da lesão, o seu nexo de causalidade com o acidente, o caráter permanente da invalidez e, por fim, o grau de repercussão funcional que determinará o valor da indenização devida.

No caso dos autos, o laudo pericial (Id. 980526) é a peça central da controvérsia.

Após examinar o Apelante e a documentação médica, o Ilustre Perito descreveu um quadro clínico de considerável gravidade. Constatou que, em decorrência do acidente ocorrido em 20/01/2019, o autor sofreu lesão intestinal e pulmonar, necessitou de cirurgia abdominal (laparotomia com colostomia) e drenagem torácica, permanecendo internado em Unidade de Terapia Intensiva por 10 (dez) dias. Como sequela, o
expert
descreveu que o Apelante evoluiu com
“hérnia incisional grave com grande distensão abdominal, com perda de força de parede abdominal,
com restrição para quaisquer atividades que necessitem esforço”
. Além disso, ao responder aos quesitos formulados pelo próprio autor, o perito afirmou que o Apelante apresenta
“
apenas flacidez muscular abdominal grave com restrição para atividades com esforço”
.

No entanto, ao apresentar sua conclusão e responder a quesitos específicos sobre a invalidez, o mesmo perito afirmou categoricamente que
“não há invalidez”
, justificando que
“não há perda funcional em intestino”
e que
“seu aparelho digestivo continua funcionando bem”
.

Com base nessa conclusão, o douto Magistrado sentenciante julgou o pleito improcedente.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, assiste razão ao Apelante quando aponta a flagrante contradição interna no laudo pericial.

A conclusão do perito não se sustenta diante da própria base fática que ele descreveu. A invalidez permanente, para os fins do seguro DPVAT, não se resume à perda total da função de um órgão específico, como parece ter interpretado o perito ao focar exclusivamente no funcionamento do aparelho digestivo. A invalidez abrange, de forma mais ampla, qualquer redução ou perda, em caráter definitivo, da capacidade funcional de um membro, órgão ou sentido, que comprometa as atividades da vida cotidiana e laboral da vítima.

A meu sentir, a afirmação do perito de que o Apelante possui uma
“
restrição para quaisquer atividades que necessitem esforço
”
é, em si, a própria definição de uma incapacidade parcial e permanente. É ilógico e juridicamente insustentável reconhecer uma limitação funcional tão severa e, na mesma análise, negar a existência de qualquer grau de invalidez. Um agricultor, profissão do Apelante, que se vê permanentemente impedido de realizar atividades que demandem esforço físico, sofreu, inequivocamente, uma redução de sua capacidade laborativa e funcional. A "perda de força da parede abdominal" e a "hérnia incisional grave" são sequelas consolidadas que impõem uma limitação permanente ao indivíduo.

O princípio da persuasão racional do juiz (art. 371 do CPC) e o brocardo
jura novit curia
impõem ao julgador o dever de analisar o conjunto probatório de forma crítica, não estando adstrito à conclusão literal do perito, sobretudo quando esta se mostra dissociada dos elementos fáticos apurados na própria perícia. A descrição das sequelas é um dado técnico e objetivo; a conclusão sobre a existência ou não de "invalidez" é uma valoração que pode, e no caso deve, ser corrigida pelo julgador quando baseada em premissa jurídica equivocada.

Dessa forma, entendo que a prova pericial, ao descrever as sequelas e as limitações funcionais do Apelante, comprova, sim, a existência de invalidez parcial e permanente, tornando devida a indenização do seguro DPVAT.

Superada a questão da existência da invalidez, resta a fixação do seu montante. O perito, ao concluir pela inexistência de invalidez, deixou de proceder ao enquadramento da lesão na tabela legal e à quantificação do percentual de perda. No entanto, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), sendo desnecessário o retorno dos autos à primeira instância para tal diligência.

A lesão do Apelante —
“hérnia incisional grave com grande distensão abdominal com perda de força de parede abdominal”
— classifica-se como uma lesão do tronco. A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 não prevê um percentual específico para tal lesão, devendo-se utilizar os critérios de proporcionalidade para perdas incompletas. O § 1º do artigo 3º da referida lei estabelece que, quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, a perda anatômica ou funcional será enquadrada na tabela e, em seguida, a indenização será reduzida proporcionalmente, correspondendo a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, e 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão.

O perito classificou a hérnia e a flacidez muscular como
"graves"
, termo que semanticamente se equipara à repercussão
"intensa"
prevista na lei. A lesão do tronco, por analogia a outras lesões que afetam a estrutura central do corpo, deve ser considerada de impacto significativo. Considerando a descrição de uma limitação para
"quaisquer atividades que necessitem esforço"
, é razoável e proporcional fixar a perda funcional em um patamar de média a alta relevância. Adotando um critério de prudência e razoabilidade, e considerando a ausência de um percentual base específico na tabela para a lesão em questão, mas reconhecendo sua gravidade, entendo que a fixação da indenização em
50% (cinquenta por cento) do teto legal
se mostra adequada ao caso concreto.

Portanto, a indenização devida ao Apelante corresponde a 50% de R$13.500,00, o que resulta no montante de
R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, CONDENAR a seguradora Apelada, SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., a pagar ao Apelante, LAURIVALDO KALK, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso (20/01/2019) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

Condeno a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.